Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS APREENDIDAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VETOR ÚNICO. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Os depoimentos das testemunhas, agentes policiais, são coerentes e harmônicos entre si, sendo inteiramente corroborados pelos depoimentos extrajudiciais e pelas demais provas dos autos. Ademais, a palavra dos policiais, quando no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente dentro da seara de crimes de tráfico de entorpecentes, quando confirmadas pelos demais elementos de prova carreados aos autos, como é o caso dos autos. Pleito absolutório incabível.

2. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que a natureza perniciosa do entorpecente apreendido não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade foi inexpressiva.

3. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.

4. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.